Tribunal: STF
Processo: ARE 1589449
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. INSPETOR DE POLÍCIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PERMANENTE, EM RAZÃO DE ACIDENTE EM SERVIÇO. ARTIGO 40, § 1º, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SERVIDOR QUE INGRESSOU NO SERVIÇO PÚBLICO APÓS A DATA DA PROMULGAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À INTEGRALIDADE. PROVENTOS QUE DEVEM SER CALCULADOS PELA MÉDIA ARITMÉTICA DAS CONTRIBUIÇÕES, NA FORMA ESTABELECIDA NO ARTIGO 1º DA LEI 10.887/2004. ARTIGO 6º-A DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003, INCLUÍDO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL 70/2012. INAPLICÁVEL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO PROVIDO PARA, DESDE LOGO, PROVER O RECURSO EXTRAORDINÁRIO.

DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
 
“RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. POLICIAL CIVIL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ACIDENTE EM SERVIÇO COMPROVADO. LEI ESTADUAL Nº 10.098/94. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PROVENTOS INTEGRAIS DEVIDA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM GRAU RECURSAL CONFIRMADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA À PROCEDÊNCIA. RECURSO INOMINADO PROVIDO.” (Doc. 256, p. 6)

Os embargos de declaração opostos pelo Estado do Rio Grande do Sul (Doc. 257) foram desprovidos (Doc. 262). 
Nas razões do apelo extremo, o Estado do Rio Grande do Sul apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 40, § 1º, inciso I, § 3º e § 17, da Constituição da República, na redação conferida pela Emenda Constitucional 41/2003, e 6º-A da Emenda Constitucional  41/2003, introduzido pela Emenda Constitucional 70/2012. Sustenta, em síntese, que a decisão extraordinariamente recorrida “divergiu frontalmente da interpretação constitucional e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Tema 754 e precedentes RE 1.311.475/RS, RE 1.242.424/RS, RE 987.084-AgR, e RE com Agravo 1.446.463-ED-AgR) sobre o cálculo dos proventos de servidores que ingressaram após a Emenda Constitucional nº 41/2003” (Doc. 264, p. 1). Afirma que “o art. 40 da Constituição Federal é uma norma de eficácia limitada, o que significa que depende de regulamentação futura para produzir todos os seus efeitos” (Doc.  264, p. 4). Ressalta que a Turma Recursal de origem deu provimento ao recurso inominado, “concedendo aposentadoria com proventos calculados com base na última remuneração, aplicando o Estatuto dos Servidores Públicos do Estado do RS, datado de 1994, que quanto aos cálculos dos proventos não mais se aplica, tendo em vista a própria e nova determinação constitucional posta na EC 41/03” (Doc. 264, p. 4-5). Salienta que a Turma Recursal de origem, ao dar provimento ao recurso inominado interposto pela parte ora agravada, “fundamentou-se em uma interpretação equivocada da ordem constitucional e da legislação infraconstitucional aplicável, resultando em flagrante violação aos preceitos do artigo 40, § 1º, inciso I, §§ 3º e 17, da Constituição Federal, com a redação conferida pela Emenda Constitucional nº 41/2003, e ao artigo 6º-A da Emenda Constitucional nº 41/2003, incluído pela Emenda Constitucional nº 70/2012” (Doc. 264, p. 12). Enfatiza que, no caso concreto, aplicam-se as novas regras introduzidas pela Emenda Constitucional 41/2003, “em especial o artigo 40, §§ 3º e 17, da CF/88” (Doc. 264, p. 13). Chama atenção para o fato de que a “Lei nº 10.098/94, invocada pelo acórdão recorrido para fundamentar o pagamento pela última remuneração, é anterior à EC 41/2003 e, portanto, não pode se sobrepor às disposições constitucionais supervenientes e à lei federal que as regulamentou especificamente para o cálculo dos proventos” (Doc. 264, p. 13). Entende que a “integralidade assegurada pelo inciso I do § 1º do artigo 40, para os que ingressaram após a EC 41/2003, deve ser interpretada em harmonia com os §§ 3º e 17, ou seja, integralidade calculada pela média das contribuições” (Doc. 264, p. 14). Ressalta que, “considerando que o embargado ingressou no serviço público após 19 de dezembro de 2003, ou seja, após a Edição da EC 41/03, não lhe é aplicável a exceção prevista do art. 6º-A, da própria EC 41/03, incluída pela EC 70/12, de 29 de março de 2012” (Doc. 264, p. 14). Destaca que “o autor se aposentou por ter sofrido acidente em serviço, daí o motivo pelo qual foram consideradas, no cálculo dos proventos de aposentadoria, as remunerações utilizadas como base para as contribuições do servidor, sempre respeitada a integralidade no que diz respeito à média” (Doc. 264, p. 14).  Pondera que “o direito a receber proventos integrais não afasta a incidência da forma de cálculo pela média da contribuições, nos termos determinados pelos §§ 3º e 17 do artigo 40 da CF/88, com a redação dada pela EC nº 41/03” (Doc. 264, p. 14). Defende a inaplicabilidade da Emenda Constitucional 70/2012 ao caso em comento, porquanto “foi promulgada com o objetivo muito específico de estabelecer critérios para o cálculo e a correção dos proventos de aposentadoria por invalidez apenas para os servidores públicos que ingressaram no serviço público até a data da publicação daquela Emenda Constitucional nº 41/2003” (Doc. 264, p. 15). Realça a limitação temporal imposta pela Emenda Constitucional 70/2012, a qual “se destina exclusivamente aos servidores que ingressaram no serviço público até a data de publicação da EC 41/2003 (19 de dezembro de 2003” (Doc. 264, p. 15). Discorre que, para os servidores públicos que “ingressaram no serviço público após a EC 41/2003, a regra aplicável para o cálculo dos proventos de aposentadoria por invalidez permanece sendo aquela definida pelos §§ 3º e 17 do artigo 40 da Constituição Federal, ou seja, pela média das contribuições, conforme regulamentado pela Lei nº 10.887/2004” (Doc. 264, p. 15). Consigna que o acórdão ora recorrido “aplicou tacitamente a EC 70/2012, violando diretamente o texto constitucional e desconsiderou a clara distinção de regimes jurídicos previdenciários, estabelecida pelo próprio poder constituinte derivado, entre servidores antigos e novos” (Doc. 264, p. 15). Assevera que esta Suprema Corte, no julgamento do Recurso Extraordinário 924.456, Tema 754 da Repercussão Geral, assentou que, nos termos da Emenda Constitucional 70/2012, “APENAS os servidores aposentados por invalidez por acidente em serviço, com ingressos no serviço público antes do advento da Emenda Constitucional n. 41/2003, possuem direito aos proventos com base na última remuneração e com paridade, ou seja, aqueles que ingressaram após, não possuem referido direito, só cabendo proventos pela média da contribuições” (Doc. 264, p. 17). Acentua que o referido recurso paradigma “ratifica que a EC 70/2012 (Art. 6º-A) é uma regra de transição que beneficia apenas os servidores que ingressaram no serviço público até a data de promulgação da EC 41/2003” (Doc. 264, p. 17). Reforça que, no caso dos autos, o recorrido não é albergado pelo “alcance da regra de transição estabelecida pela EC 70/2012 e, consequentemente, do direito aos proventos com base na última remuneração” (Doc. 264, p. 17). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário, “reconhecendo-se a violação direta aos artigos 40, § 1º, inciso I, §§ 3º e 17, da Constituição Federal, bem como ao artigo 6º-A da Emenda Constitucional nº 41/2003, incluído pela Emenda Constitucional nº 70/2012, e a incorreta aplicação do Tema 754 da Repercussão Geral, com a consequente reforma do v. acórdão recorrido, para que seja julgada improcedente a ação, mantendo-se o cálculo pela média das contribuições previdenciárias” (Doc. 264, p. 24).
Marcel Collen apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 267). 
A Vice-Presidência do Tribunal de origem afastou o Tema 754 da Repercussão Geral da espécie e inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice nas Súmulas 280 e 282 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 268). Irresignado, o Estado do Rio Grande do Sul interpôs o presente agravo (Doc. 271). 
É o relatório. DECIDO.  
Cuida-se, na origem, de ação de revisão de aposentadoria ajuizada por Marcel Collen contra o Estado do Rio Grande do Sul, objetivando a percepção dos proventos de aposentadoria com integralidade, em virtude de invalidez permanente decorrente de acidente em serviço (Doc. 5).
In casu, a Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul deu provimento ao recurso inominado interposto por Marcel Collen, para reconhecer o direito do autor à aposentadoria por invalidez com proventos integrais.  
Ab initio, pontue-se que o artigo 6º-A da Emenda Constitucional 41/2003, incluído pela Emenda Constitucional 70/2012, expressamente dispôs:

“Art. 6º-A. O servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até a data de publicação desta Emenda Constitucional e que tenha se aposentado ou venha a se aposentar por invalidez permanente, com fundamento no inciso I do § 1º do art. 40 da Constituição Federal, tem direito a proventos de aposentadoria calculados com base na remuneração do cargo efetivo em que se der a aposentadoria, na forma da lei, não sendo aplicáveis as disposições constantes dos §§ 3º, 8º e 17 do art. 40 da Constituição Federal. 
Parágrafo único. Aplica-se ao valor dos proventos de aposentadorias concedidas com base no caput o disposto no art. 7º desta Emenda Constitucional, observando-se igual critério de revisão às pensões derivadas dos proventos desses servidores.”

Deveras, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário 924.456, Redator p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe de 08/09/2017, firmou o entendimento de que o artigo 6º-A da Emenda Constitucional 41/2003 estabeleceu regra de transição segundo a qual os servidores que ingressaram no serviço público até a data da promulgação da Emenda Constitucional 41/2003 e se aposentaram por invalidez na forma do artigo 40, § 1º, inciso I, da Constituição da República terão direito ao cálculo de suas aposentadorias com base na remuneração do cargo efetivo em que se deu a aposentadoria, não lhes sendo aplicáveis as disposições constantes do artigo 40, §§ 3º, 8º e 17, da Constituição da República. Naquela assentada, consignou-se também que os efeitos financeiros determinados pela Emenda Constitucional 70/2012 somente se produzirão a partir da data de sua promulgação. Por oportuno, trago à colação a ementa do referido julgado, in verbis: 

“CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DECORRENTE DE DOENÇA GRAVE ESPECIFICADA EM LEI. CF, ART. 40, § 1º, I. INTEGRALIDADE DOS PROVENTOS. CÁLCULO NA FORMA DO ART. 1º DA LEI 10.887/2004. EMENDA CONSTITUCIONAL 70/2012. CORRESPONDÊNCIA DOS PROVENTOS À REMUNERAÇÃO DO CARGO. EFEITOS FINANCEIROS PROSPECTIVOS. 
1. Os proventos de aposentadoria por invalidez decorrente de doença grave ou acidente de trabalho (art. 40, § 1º, I, da Constituição Federal) correspondiam à integralidade da remuneração percebida pelo servidor no momento da aposentação, até o advento da EC 41/2003, a partir de quando o conceito de proventos integrais deixou de ter correspondência com a remuneração recebida em atividade e foi definida pela Lei 10.887/2004 como a média aritmética de 80% da melhores contribuições revertidas pelo servidor ao regime previdenciário.
2. A Emenda Constitucional 70/2012 inovou no tratamento da matéria ao introduzir o art. 6º-A no texto da Emenda Constitucional 41/2003. A regra de transição pela qual os servidores que ingressaram no serviço público até a data de promulgação da EC 41/2003 terão direito ao cálculo de suas aposentadorias com base na remuneração do cargo efetivo foi ampliada para alcançar os benefícios de aposentadoria concedidos a esses servidores com fundamento no art. 40, § 1º, I, CF, hipótese que, até então, submetia-se ao disposto nos §§ 3º, 8º e 17 do art. 40 da CF. 
3. Por expressa disposição do art. 2º da EC 70/2012, os efeitos financeiros dessa metodologia de cálculo somente devem ocorrer a partir da data de promulgação dessa Emenda, sob pena, inclusive, de violação ao art. 195, § 5º, CF, que exige indicação da fonte de custeio para a majoração de benefício previdenciário. 
4. Recurso provido, com afirmação de tese de repercussão geral: ‘Os efeitos financeiros das revisões de aposentadoria concedidas com base no art. 6º-A da Emenda Constitucional 41/2003, introduzido pela Emenda Constitucional 70/2012, somente se produzirão a partir da data de sua promulgação (30/2/2012)’.” (Destaquei)

In casu, reconheceu-se o direito à aposentadoria por invalidez permanente, em razão de acidente em serviço, com proventos  integrais, a servidor estadual que ingressou no serviço público após a promulgação da Emenda Constitucional 41/2003.
Destarte, verifica-se que tal entendimento divergiu da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada sobre o tema e não se enquadra no que expressamente previsto no artigo 6º-A da Emenda Constitucional 41/2003, incluído pela Emenda Constitucional 70/2012. Nesse sentido, mencionem-se, à guisa de exemplo, julgados proferidos, em casos análogos ao presente, por ambas as Turmas desta Suprema Corte:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. EC Nº 70/2012. INTEGRALIDADE E PARIDADE DOS PROVENTOS. PRECEDENTE. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 
1. A Emenda Constitucional nº 70/2012 restabeleceu a integralidade para aqueles que tenham ingressado no serviço público antes da Emenda nº 41/2003 e se aposentado por invalidez, ao introduzir o art. 6º-A na EC nº 41/2003. 
(...)” (Recurso Extraordinário 987.084-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de  07/12/2018, destaquei)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. EC 70/2012. INTEGRALIDADE E PARIDADE DOS PROVENTOS. DECISÃO RECORRIDA QUE SE HARMONIZA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I - A Emenda Constitucional 70/2012 restabeleceu a integralidade para aqueles que tenham ingressado no serviço público antes da Emenda Constitucional 41/2003 e se aposentado por invalidez, ao introduzir o art. 6°-A na EC 41/2003. 
II - No julgamento do RE 924.456-RG, esta Corte assentou que as revisões das aposentadorias, previstas no art. 6°-A da Emenda Constitucional 41/2003, com redação dada pela Emenda Constitucional 70/2012, só terão efeitos financeiros a partir de 30 de fevereiro de 2012. 
(...)” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.334.041-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de  1º/12/2021, destaquei)

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, DECORRENTE DE DOENÇA GRAVE, COM PROVENTOS INTEGRAIS. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO EM DATA POSTERIOR A 31/12/2003. INEXISTÊNCIA DO DIREITO À INTEGRALIDADE. PROVENTOS CALCULADOS PELA MÉDIA DAS CONTRIBUIÇÕES. 
1. Tendo em vista que a autora ingressou no serviço público em 2007, não faz jus ao recebimento de proventos com incidência da integralidade, ou seja, em valor equivalente à última remuneração na ativa, devendo o benefício previdenciário ser calculado pela média das contribuições. 
2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.446.463-ED-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de  28/06/2024, destaquei) 

Ex positis, PROVEJO o AGRAVO e, com fundamento no disposto no artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil de 2015, DOU PROVIMENTO ao recurso extraordinário interposto pelo ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, para assentar a inexistência de direito à integralidade, no presente caso, porquanto o recorrido, MARCEL COLLEN, ingressou no serviço público após a data da promulgação da Emenda Constitucional 41/2003.
Publique-se.
Brasília, 5 de março de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente